Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702755-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GUIMARAES MAIA IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS. em favor do paciente PEDRO HENRIQUE GUIMARAES MAIA, cujo objetivo é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0730435-83.2024.8.07.0007, associado ao Inquérito Policial no 0700949-19.2025.8.07.0007, ambos em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF. Em síntese, relata que o paciente foi preso preventivamente em 16/01/2025, após a vítima relatar supostos fatos de violência doméstica em 22/12/2024. Alega que as medidas protetivas de urgência foram deferidas em 22/12/2024, mas não houve descumprimento delas pelo paciente. Afirma que a vítima manifestou interesse em arquivar o caso e, posteriormente, renunciou ao direito de representação, dizendo que não se sentia em perigo com a liberdade do investigado e que ambos mantinham um relacionamento amoroso sem intercorrências. Dessa forma, insurge-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando que a decretação ocorreu quase um mês após o depoimento da vítima, sem que houvesse novos fatos ou descumprimento das medidas protetivas. Além disso, destaca que a vítima, por meio de advogado, requereu a revogação da prisão preventiva, afirmando que não via necessidade de manter o paciente preso. Por fim, alega que a decisão não demonstrou concretamente a necessidade da medida e destaca jurisprudências favoráveis. Assim, liminarmente e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP (ID 68229646). FAP do paciente juntada aos autos (ID 58394402). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Para tanto, faz-se necessário aferir se a conduta da paciente tinha o condão de ofender ou colocar em risco a integridade física ou psíquica da ofendida ou a ordem pública. Na hipótese, a decisão proferida pelo juízo de origem consignou que: “Logo, os elementos constantes dos presentes autos, notadamente o relato da vítima, além do Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido por ela (ID 221711157), demonstrando haver histórico de ameaças com armas de fogo e faca, de agressões com soco, puxão de cabelo, chute, tapa, empurrão, queimadura, sufocamento, bem como da necessidade de atendimento médico e internação, evidenciam a real e concreta situação de risco em que a ofendida se encontra exposta. Ademais, como apontado pelo Ministério Público, explica-se que foram proferidas sentenças condenatórias nos autos no 0701325-39.2024.8.07.0007, 0702815-29.2024.8.07.0007 e 0701987-03.2024.8.07.0007, em desfavor do requerido, em razão de atos de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima. Dessa forma, evidente que as circunstâncias dos novos fatos, inclusive com disparo de armas de fogo na residência da vítima, indicam que o ofensor não pretende cumprir as medidas protetivas de urgência e as medidas cautelares diversas da prisão, sendo certo que o atual cenário revela que a vítima se encontra em situação de risco e que o comportamento do acusado representa risco à manutenção da ordem pública. Depreende-se, portanto, que o comportamento do réu demonstra sistemático desrespeito pela Justiça e consolida acima da medida, pois vista a prática reiterada de atos de violência em desfavor da vítima. Tal constatação indica, a um só tempo, que a sua liberdade representa séria ameaça à ordem pública, risco à integridade física e psíquica da ofendida, bem como que a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão se revela potencialmente ineficaz para conter o representado, de modo que o seu comportamento deve ser repreendido com maior rigor. Ademais, a segregação cautelar também se justifica para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que as medidas anteriormente adotadas, a saber, deferimento de medidas protetivas de urgência e de medidas cautelares diversas da prisão, não foram suficientes para coibir a ação do investigado.” (grifei). Em primeira análise, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida em liminar de habeas corpus, uma vez que a decisão impugnada evidenciou concretamente a presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 4o, 312 e 313, todos do CPP. Ainda que conste petição de retratação da vítima nos autos de origem (ID 68230019, p. 88-89), os crimes descritos na denúncia são de ação penal pública incondicionada. No entanto, ainda que fossem condicionadas à representação da ofendida, a retratação mediante mero peticionamento nos autos é inadequada, conforme o art. 16 da Lei 11.340/06, que exige a realização de audiência específica. Em casos de violência doméstica, o procedimento legal se justifica porque a retratação da vítima não pode ser considerada de forma isolada, por ser comum que a vítima, por medo, dependência emocional ou econômica, retrate-se ou minimize a gravidade dos fatos. Além disso, as condutas atribuídas ao paciente apresentam gravidade concreta, porque consistem em disparo de arma de fogo no interior da residência da vítima, ocorrido em novembro de 2024, causando extremo temor a ela, além de agressões físicas e verbais. Nessa ocasião, o paciente também teria destruído objetos e ateado fogo em pertences da vítima. Tudo ocorreu quando ela estava no nono mês de gestação do primeiro filho em comum do casal, de acordo com a narrativa acusatória (ID 224075585 do processo no 0700949-19.2025.8.07.0007). Não bastasse, consta histórico de violência grave e reiterada, uma vez que há outras ações penais contra o réu por prática de atos de violência doméstica contra a mesma vítima (processos no 0701325-39.2024.8.07.0007, 0702815-29.2024.8.07.0007 e 0701987-03.2024.8.07.0007). Inclusive, conforme destacou-se na decisão que decretou a prisão preventiva, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido pela vítima demonstra histórico de ameaças com armas de fogo e faca, de agressões com soco, puxão de cabelo, chute, tapa, empurrão, queimadura, sufocamento, bem como da necessidade de atendimento médico e internação. Não há, assim, elementos de que o risco iminente à integridade da vítima e à ordem pública cessou, evidenciando-se a contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar. Acrescente-se que a prisão preventiva decretada como garantia da execução das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, independem da pena abstratamente cominada ao delito (STJ, AgRg no HC 665.469/SC 2021/0141770-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma, julgado em 25/05/2021, publicado em 01/06/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator